Tribunal: TJDFT
Processo: 0719904-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DO USO DE CHAVE FALSA DEMONSTRADA POR OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação por furto qualificado pelo uso de chave falsa.
2. A jurisprudência sedimentou orientação de que a qualificadora referente ao emprego de chave falsa prescinde de exame pericial para a sua comprovação se restar demonstrada, de forma robusta e por outros meios de prova, a sua utilização no delito, como no caso dos autos. Além disso, o instrumento foi periciado e atestada a sua eficiência para a prática do delito.
3. Recurso conhecido e desprovido.